Tribunal: STF
Processo: RHC 268857
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.036.732/SP, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 33)

Colho dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II, do Código Penal e 302, § 1º, I e IV, da Lei 9.503/1997 (homicídio qualificado tentado, por duas vezes, e homicídio na condução de veículo automotor) às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão e 3 anos, 8 meses e 24 dias de detenção, em regime inicialmente fechado.
O recorrente, representado pela Defensoria Pública, afirma que o legislador previu a figura da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) para tratar crimes em série sob uma ótica da continuidade, impedindo a exasperação ilimitada das sanções. (p. 6)
Afirma haver unidade de propósito entre as duas condutas, que teriam sido um desdobramento da empreitada criminosa. (p. 7)
Alega que os requisitos objetivos do crime continuado (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) estão preenchidos, “uma vez que as tentativas de homicídio ocorreram no mesmo local do atropelamento, em curtíssimo lapso temporal e utilizando o mesmo modus operandi (disparos de arma de fogo)”. (p. 8)
Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se reconhecer a continuidade delitiva, seja na modalidade comum (art. 71, caput) ou específica (art. 71, parágrafo único).
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 68)

É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que deve observar os parâmetros legais e fundamentar concretamente sua decisão, conforme art. 59 do Código Penal e art. 93, IX, da CR/88.
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, salvo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena pelas Cortes Superiores.
No caso, está inscrito no acórdão:

‘2.3.4. Do concurso de infrações penais O reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos de homicídio qualificado tentado de mostra correta. Conforme apurado, o acusado, mediante única ação (disparos de arma de fogo), praticou dois crimes (tentativa de homicídio qualificado contra Denis e Rafael). A ação evidentemente foi dolosa e os crimes praticados resultaram de desígnios autônomos, ou seja, na planificação subjetiva de seu intento criminoso, o réu desejava a realização do crime de homicídio contra ambas as vítimas. Nesse contexto, não se pode perder de vista que, conforme revelado pelo ofendido Rafael, o acusado desferiu um disparo em sua direção e, na sequência, na direção de Denis. Agiu, nas palavras de Bitencourt, com unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade. [...] Assim, reconhecida a incidência do concurso formal impróprio, as penas são aplicadas cumulativamente, obtendo-se a pena de pena final de 18 anos e 08 meses de reclusão. O reconhecimento do concurso material dos homicídios tentados com o crime de homicídio na condução de veículo automotor se mostra adequado. As penas, portanto, serão aplicadas em caráter cumulativo, respeitando-se, contudo, a natureza diversa das penas corporais’.

Com efeito, nos termos do reconhecido nos autos, o paciente, mediante única ação (disparos de arma de fogo), praticou dois crimes (tentativa de homicídio qualificado contra Denis e Rafael), sendo que as ações resultaram de desígnios autônomos, ou seja, na planificação subjetiva de seu intento criminoso, o réu desejava a realização do crime de homicídio contra ambas as vítimas, devendo ser mantido o reconhecimento do concurso formal impróprio, de modo que as penas devem ser somadas.
Mais: a existência de desígnios autônomos afasta a continuidade delitiva e justifica a aplicação do concurso formal impróprio”. (eDOC 35)

Percebe-se que a instância ordinária entendeu haver pluralidade de desígnios, nos termos da parte final do artigo 70 do Código Penal, a afastar a ocorrência de continuidade delitiva. Mutatis mutandis:

“Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: conseqüente descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parag. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, ‘in fine’), da qual não se cogitou na espécie” (HC 68.728, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.6.1992)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC 91.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 28.9.2007) 

“HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 2. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão. 3. No caso, o acatamento da tese defensiva também demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes; isto é, no âmbito deste habeas corpus, não seria possível invalidar toda a fundamentação lançada pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que o paciente atingiu, sim, o patrimônio de vítimas distintas. 4. Ordem denegada” (HC 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto , DJ 21.11.2011)

“Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC 103.887, de minha relatoria , DJ 14.12.2010). 

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente